Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. FATO NOVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I - Os documentos juntados com a apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e ela não justificou a apresentação extemporânea, art. 435 do CPC.
II – Segundo a teoria da asserção, o autor possui legitimidade para a ação de restituição, uma vez que figura como comprador nos recibos de encomenda de moeda estrangeira.
III – A relação jurídica existente entre as corretoras-apelantes e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva das apelantes-rés no polo passivo da lide.
IV – O indeferimento do depoimento pessoal das partes e de expedição de ofício ao Bacen não gerou cerceamento de defesa, pois as provas eram desnecessárias à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
V – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.
VI - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade das instituições contratantes em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Os autores contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os euros não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de restituição de valores pagos.
VII - A alegação das apelantes-rés, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.
VIII – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva dos apelados-autores, sob o argumento de que eles tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
IX - Apelações desprovidas.